Tribunal: TJMT
Processo: 0004164-37.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004164-37.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (APELANTE), APARECIDO BILHERME BATISTA (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELANTE), TULIO GIL DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS III E IV, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS; ABSOLVIÇÃO DE OUTRO EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO DOS DOIS REMANESCENTES POR TODOS OS DELITOS IMPUTADOS – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1)

RECURSO DA DEFESA
–
1.1)
TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PROCEDÊNCIA
–
EXCEPCIONAL SITUAÇÃO QUE IMPORTARÁ EM ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA
AD QUEM
PELA MANIFESTA ATIPICIDADE
– FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM AO TIPO DO ARTIGO 288 DO CP – QUESTÃO DE DIREITO QUE NÃO VIOLA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS -
1.2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS EXASPERAÇÕES PERFECTIBILIZADAS –
2)
–
RECURSO MINISTERIAL
–
2.1)
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO PONTO EM QUE UM DOS RÉUS FOI ABSOLVIDO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE DEVE SER MANTIDA APLICANDO-SE EXTENSIVAMENTE A ATIPICIDADE RECONHECIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI TÃO SOMENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM VIRTUDE DA ABSOLVIÇÃO, NESTE PONTO, NÃO ENCONTRAR AMPARO MÍNIMO NOS
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS AMEALHADOS AOS AUTOS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.1

– Se a própria
subsunção do fato à norma torna-se defeituosa quanto ao ponto em que não demonstrado que os apelantes uniram-se com o fim de praticar crimes, mas sim um único crime, incide, na espécie, o artigo 29 do Código Penal e não o crime autônomo do artigo 288 do mesmo
Códex
, situação excepcional que demanda necessário juízo conclusivo nesta instância
ad quem
, mesmo em se tratando de processo afeto ao rito do júri, justamente porque inexiste tipicidade a possibilitar a análise meritória por parte dos jurados. Situações como essa, em que o cerne diz respeito exclusivamente à matéria de direito, não retratam violação à soberania do júri, comportando, desde logo, a absolvição;

1.2

– Resta prejudicado o pleito subsidiário de readequação das penas impostas pelo crime de associação criminosa, uma vez proclamada a absolvição por atipicidade nesta instância recursal. Em relação ao crime remanescente de homicídio qualificado, não merecem quaisquer reparos as penas-bases recrudescidas em patamares proporcionais e em observância à devida necessidade de fundamentação em dados concretos dos autos;

2.1

-

Acerca do crime de associação criminosa resta inviabilizada qualquer anulação do julgamento ante a manifesta atipicidade do fato, entendimento que deve ser extensivamente aplicado para justificar a preservação da parte do r.
decisum
em que o ora apelado restou absolvido da imputação do referido delito. De outro viés, a
harmonização do princípio da soberania dos veredictos com o duplo grau de jurisdição, possibilita o retorno do julgamento da parte relacionada ao crime de homicídio consumado por se revelar contrariamente à prova dos autos, uma vez que a absolvição neste ponto se mostra destituída de base, ainda que mínima, na prova produzida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): APARECIDO BILHERME BATISTA

LEONARDO DOS SANTOS PIRES

TÚLIO GIL DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
,
TÚLIO GIL DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, irresignados com a soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal de código n.º 654651, na qual
o primeiro e o segundo
foram condenados às penas individualizadas de
25 anos de reclusão
e
27 anos de reclusão
, respectivamente, ambos em regime inicial
fechado
e em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV c/c artigo 288, todos do Código Penal
,

enquanto o
terceiro
à pena de
19 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV, do Código Penal
; recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo do mesmo
decisum
, o ora apelado
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi
absolvido

da integralidade das imputações [
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV c/c artigo 288, ambos do Código Penal]
. Já
TÚLIO GIL DOS SANTOS
restou

absolvido

exclusivamente no que tange ao delito do
artigo 288 do Código Penal
, todos com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Em razões recursais conjuntas de ID 31677985 ao ID 31677987,
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
sustentam que quanto ao
delito de associação criminosa
[pelo qual foram condenados os dois primeiros], a r. decisão se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto a hipótese retrataria mero concurso de agentes.
Subsidiariamente
, defendem a ocorrência de
erro e injustiça na aplicação das penas
[penas-bases de todos os apelantes e relacionadas a ambos os crimes teriam sido exacerbadas sem a devida fundamentação e violando o princípio da proporcionalidade]. Ao final,
prequestionam
o artigo 93, IX, da Carta Maior e o artigo 59 do Código Penal.

Por sua vez, o i. Órgão Ministerial arrazoou por meio do ID 31677992 ao ID 31677993 alegando que a decisão se apresenta, ao menos em parte,
manifestamente contrária à prova dos autos
, especificamente no ponto em que
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi
absolvido

da integralidade dos crimes que lhe foram imputados [
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV c/c artigo 288, ambos do Código Penal
. Daí porque almeja sua submissão a novo julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 31677994 ao ID 31677996, enquanto as defensivas no ID 31678459 ao ID 31678460, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo adverso.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 37637474, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso ministerial, a fim de
anular parcialmente o julgamento
, visando submeter o apelado
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
a novo júri
somente pelo crime de homicídio
, bem como pelo
provimento parcial
do apelo defensivo para, ao invés de anular parcialmente o julgamento do Tribunal do Júri e submeter
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
a novo julgamento popular pelo
crime de associação criminosa
,
absolvê-los por atipicidade, nos termos do artigo 386, III do CPP
. E, caso mantido o édito condenatório, manifesta-se pela
readequação das penas-bases
aplicadas a
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, exclusivamente pela prática do
crime de associação criminosa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, bem como, conjuntamente, por
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

Resumidamente, tem-se dos autos que
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
foram denunciados juntamente com
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
como incursos nas sanções do
art. 121, §2.º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) c/c art. 288,
caput
, ambos do Código Penal
, porque, em data imprecisa, porém, no ano de 2016, associaram-se para o fim de cometer crimes no Estado de Mato Grosso e, no dia 31 de dezembro de 2016, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia [conhecida como Mata Grande], localizada no município de Rondonópolis, o primeiro e os dois últimos, auxiliados pelo segundo, todos com consciência e vontade, através de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Ronaldo da Silva Santos
.

Segundo constou da exordial acusatória, os então denunciados, em data e local imprecisos, associaram-se à facção criminosa Comando Vermelho, para o fim de praticar crimes, em benefício da entidade criminosa.

E, de acordo com o apurado,
Ronaldo da Silva Santos
foi segregado cautelarmente na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia no dia 29/12/2016, em virtude da prática do crime de tentativa de homicídio em desfavor de
Marcos André do Nascimento Martins
, sendo que, na mesma data [29/12/2016],
Noemi Gil dos Santos
, genitora de
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
, bem como ex-companheira de
APARECIDO BILHERME BATISTA
, também havia sido vítima de tentativa de homicídio, cuja autoria era, à época, desconhecida.

Na sequência, ciente da prisão de
Ronaldo da Silva Santos
e acreditando que o mesmo seria o autor da tentativa de homicídio engendrada contra
Noemi Gil dos Santos
,
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
,
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
, conluiaram-se para o fim de ceifar a vida daquele que estava segregado no mesmo setor prisional, entretanto, em razão dos acusados e ofendido serem membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, necessitavam de autorização do “Conselho Final” da respectiva organização criminosa, função esta exercida por
LEONARDO DOS SANTOS

PIRES
, que também se encontrava segregado na penitenciária localizada em Sinop-MT.

Em virtude disso, no dia 30/12/2016,
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
APARECIDO BILHERME BATISTA
mantiveram contato telefônico com
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e solicitaram autorização para ceifar a vida de
Ronaldo da Silva Santos
, explicitando ainda que a vítima estaria na cela ao lado, juntamente com
TÚLIO GIL DOS SANTOS
.

Ainda no mesmo dia 30/12/2016, quando já era por volta das 22h01min, por meio de ligação telefônica,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, conselheiro final do grupo criminoso, auxiliou/autorizou a morte de
Ronaldo da Silva Santos
, requisitando ainda uma foto quando da conclusão do assassinato.

Finalmente, de posse da autorização da facção criminosa, no dia 31/12/2016, por volta das 15h00min,
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
,
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
, após surpreenderem a vítima em sua cela, eliminando qualquer chance de defesa, passaram a golpear
Ronaldo da Silva Santos
repetidamente com socos e pontapés, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Pronunciados nos moldes em que foram denunciados – ID 31677022 [
registrando-se que houve a interposição de RESE em face da r. decisão de pronúncia, ao qual foi negado provimento – ID 31677049 ao ID 31677053],
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
,
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
foram levados à Júri Popular na data de 26/08/2019.

E, enquanto
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi
absolvido

da integralidade das imputações [
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV c/c artigo 288, ambos do Código Penal]
;
TÚLIO GIL DOS SANTOS
restou

absolvido

exclusivamente pelo delito do
artigo 288 do Código Penal
, porquanto fora

condenado

pelo crime de
homicídio qualificado
. Já os ora apelantes
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
foram condenados como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV c/c artigo 288, todos do Código Penal
.

I – DO PEDIDO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO.

APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
formulam, como primeiro pleito recursal, a anulação parcial do julgamento, sob o viés de que a
decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos
, tendo em vista que

a hipótese não retrataria uma
associação criminosa
, mas sim um mero concurso de agentes.

Especificamente quanto à elementar “três ou mais pessoas” não há como prosperar a simples alegação de que como
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
restaram absolvidos da referida imputação, por consequência estaria descaracterizado o ilícito em relação aos ora apelantes, porquanto ainda pendente trânsito em julgado do referido capítulo da decisão dos jurados ao menos no que tange ao primeiro corréu [houve recurso da acusação].

Entretanto, como bem destacado pela Cúpula Ministerial, embora existentes indícios suficientes para a pronúncia de todos os acusados pelo crime de associação criminosa, o mesmo não se ratificou no decorrer da instrução e em plenário, restando ainda mais enfraquecido com o teor da transferência do sigilo telefônico [Relatório Técnico Parcial n.º 014/2017 – houve interceptação telefônica em outro processo, alheio ao presente, oriundo da Comarca de Sinop-MT – ID 281503, mas que acabou por evidenciar elementos relacionados a este - serendipidade].

Não obstante
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
realmente

integrarem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a reunião de ambos com
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
deu-se de maneira isolada e específica para a prática do homicídio em desfavor de

Ronaldo da Silva Santos
.

Em plenário [ID 31677965 – pág. 4],
APARECIDO BILHERME BATISTA
ratificou a participação no grupo organizado, ressaltando que sua classificação é de “integrante” e não de “membro”, considerando que estes últimos são os que detém cargos de maior envergadura e poder de decisão dentro da facção.

Por sua vez,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
elucidou ser membro e conselheiro do comando vermelho, tendo por responsabilidade dirimir conflitos entre integrantes. Detalhou agir da seguinte forma: obtinha informações das partes envolvidas no conflito, por intermédio de “beréu” ou por telefone; analisava as provas e permitia ou não a punição do integrante. Se a infração fosse de natureza “leve” era o próprio conselheiro quem decidia sobre a punição, contudo se fosse a infração “tirar a vida”, a decisão passava a ser do conselho (colegiado). Por atuar como conselheiro em diversos casos, registrou não se recordar da hipótese em julgamento nos autos originários [ID 31677965 – pág. 5].

Certo é que a organização criminosa prevista no art. 1.º, § 1.º da Lei n.º 12.850/2013, constitui fato distinto do apurado no caso concreto, relacionado que está ao crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal. Para este último exige-se

a associação de mais de três pessoas "para a prática de crimes" e, ainda que seja prescindível para a sua consumação a efetiva prática de um único crime, referida questão guarda relação justamente com a consumação e não com a sua configuração típica. Isso porque
o fim visado pelo grupo deve ser a prática de vários crimes
[ou seja, o programa delitivo necessariamente deve abranger mais de um crime], situação não verificada na hipótese.

Nesse sentido:

"CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A PESSOA E CONTRA A PAZ PÚBLICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LESÃO CORPORAL E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 129, CAPUT, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO (...) Por sua vez, o crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal também restou comprovado.
Distingue-se o crime de associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação). Naquele, a reunião se dá de forma estável, enquanto no concurso a associação é de forma momentânea. Além disso, na associação os agentes visam cometer número indeterminado de infrações, existindo, portanto, intenção de
reiteração delituosa; já no concurso, visam à prática de um crime determinado.
..".

(TJ-RJ - APL: 00650068720168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CRIMINAL, Relator: ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2018). Grifei.

Ou seja, a subsunção do fato à norma torna-se defeituosa justamente no ponto em que não demonstrado que
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES,

TÚLIO GIL DOS SANTOS
e
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
uniram-se com o fim de praticar crimes, mas sim um único crime, incidindo-se, na espécie, o artigo 29 do Código Penal e não o crime autônomo do artigo 288 do mesmo
Códex
.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também, da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Ocorre que na hipótese deve-se sobrelevar, tal como pontuado pela Cúpula Ministerial, ser
“...
desnecessário anular o julgamento
, submeter os réus a novo ato, sendo que
o fato criminoso atribuído pela acusação não se subsome à norma
.
É dispendioso movimentar todo aparato estatal para a realização de julgamento de fato atípico, por mera formalidade, quando já há trânsito em julgado para a acusação
(reformatio in pejus indireta) em relação a este ponto, os recursos são escassos e poderiam ser destinados a casos realmente frutíferos...”
(sic – ID 37637474).

Destarte,
excepcionalmente
, mostra-se necessário um juízo conclusivo nesta instância
ad quem
, mesmo em se tratando de processo afeto ao rito do júri, justamente porque
inexiste tipicidade a possibilitar a análise meritória por parte dos jurados
. Situações como essa, em que o cerne diz respeito exclusivamente à
matéria de direito
, não retratam violação à soberania do júri, comportando, desde logo a absolvição, tal como materializado nos precedentes oriundos do eg. Tribunal de Justiça do Paraná,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES, LESÃO CORPORAL GRAVE E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - COAÇÃO PRATICADA ANTES DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL -
ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DO JÚRI POPULAR
- DOSIMETRIA DAS PENAS - ANÁLISE ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CONFISSÃO QUALIFICADA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 15563334 PR 1556333-4 (Acórdão), Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 01/12/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1942 15/12/2016).

"
APELAÇÃO
CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO –
CRIME CONEXO COM TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
MATÉRIA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO À SOBERANIA DO TRIBUNAL

DO JÚRI.

RECURSO
PROVIDO
.
ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
”

(TJPR.
Apelação
Crime 821.311-4, 1.ª Câmara Criminal, Relator Des. Macedo Pacheco, Julgado em 01/03/2012). Destaquei.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci que cabe ao Juiz Presidente (art. 497, inciso X do CPP)
“...resolver as questões incidentes, que não dependam de pronunciamento do júri (
toda questão de direito deve ser sanada pelo juiz togado, não concernindo ao Conselho de Sentença
...”
- grifei - (Manual de Processo Penal e Execução Penal, Editora Forense, 11ª edição, p. 762).

Portanto, de rigor proclamar a
absolvição
de
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES

pelo crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II – DO PEDIDO MINISTERIAL DE ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO.

Por sua vez, no entender do i. Membro do Ministério Público de 1.ª instância, a decisão se apresenta, ao menos em parte,
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi
absolvido

tanto do crime de homicídio qualificado quanto do delito de associação criminosa.

Contudo, acerca do crime de
associação criminosa
resta inviabilizada qualquer anulação do julgamento pelos fundamentos exaustivamente pormenorizados no tópico I, os quais devem ser extensivamente aplicados para justificar a preservação da parte do r.
decisum
em que o ora apelado restou absolvido da imputação do crime de associação criminosa, em harmonia com a manifestação ministerial proclamada nesta instância
ad quem
.

De outro viés, o pleito de anulação do julgamento na parte em que
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
foi absolvido também do crime de
homicídio qualificado
merece prosperar.

A harmonização do princípio da soberania dos veredictos com o duplo grau de jurisdição, possibilita o retorno do julgamento desta parte da imputação ao Tribunal do Júri por se revelar contrariamente à prova dos autos, uma vez que a absolvição neste ponto se mostra destituída de base na prova produzida.

Depreende-se da ata de sessão de julgamento
[ID 31677969]
que o
Parquet
requereu a condenação de
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido [
artigo 121, § 2.º, incisos III e IV do Código Penal].

Por sua vez,

a defesa pugnou pela
absolvição
do apelado, sob o fundamento de não existirem provas nos
autos
de que ele tivesse concorrido para o crime perpetrado.

Do teor da votação extrai-se que os jurados reconheceram a materialidade, mas absolveram o apelado, acolhendo-se a tese defensiva de que
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
não concorreu para o crime. Todavia, o Conselho de Sentença não laborou em consonância com o que os
autos
contêm.

É cediço que a anulação do julgamento proferido pelo sinédrio popular, por força da garantia constitucional da soberania dos veredictos, somente terá pertinência quando ficar comprovada a manifesta contrariedade da decisão do conselho de sentença com as provas dos
autos
, ou seja, quando a decisão se revelar mero fruto do imaginário do julgador, sendo inviável, porém, sujeitar o réu a novo julgamento quando a referida decisão encontrar esteio, ainda que mínimo, no contexto probatório.

Nesse contexto é que se justifica a reiterada jurisprudência no sentido de que, havendo margem para embasar tanto a tese defensiva como acusatória, descabe sujeitar o agente a novo julgamento.

E, ainda que inexista a possibilidade de se realizar uma análise precisa ou mesmo final quanto às circunstâncias de fato, justamente porque isso compete ao conselho de sentença, vislumbra-se na hipótese concreta a sustentada contrariedade.

Do relatório técnico de compartilhamento das interceptações telefônicas (ID 3166498 ao ID 3166499) extrai-se que
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, enquanto conselheiro pertencente à facção criminosa denominada Comando Vermelho, foi contatado no dia 30/12/2016 tanto por
APARECIDO BILHERME BATISTA
como por
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS,
porque, segundo estes, a vítima

Ronaldo da Silva Santos
teria sido o autor da tentativa de homicídio perpetrada no dia 29/12/2016 em desfavor de
Noemi Gil dos Santos
(genitora de Rafael e de Túlio, bem como, ex-companheira de Aparecido Bilherme).

RAFAEL
e
TÚLIO
encontravam-se segregados no Bloco Azul do anexo da Mata Grande em que estava custodiada a vítima, sendo certo que este último ocupava a mesma cela que
Ronaldo
.

Naquele dia 30/12/2016, as interceptações telefônicas demonstram ainda que
LEONARDO
explica para
APARECIDO
que os demais membros do Conselho do Comando Vermelho estavam em reunião a fim de tratarem da morte de um indivíduo de Campo Verde, daí porque precisava informar a seus filhos (
RAFAEL
e
TÚLIO
) que aguardassem mais um pouco, tendo em vista que assim que acabasse referida reunião iria conversar com os demais integrantes do “Conselho

Final”, para, só então, repassar qual seria a ordem emanada.

APARECIDO
ainda diz que a vítima “está na mão”, lamentando-se e chorando, momento em que
LEONARDO
pede para não se precipitarem porque
Ronaldo
poderia desconfiar e pedir para ser trocado de cela, bem como reitera que não faria nada sem o aval do Comando Vermelho, por se tratar de um crime “organizado”, alertando que se fizessem algo sem a autorização superior correriam o risco de sofrerem penas severas. Ao final do contato telefônico,
APARECIDO
exara a confirmação proveniente de
Sueli
e destinada a seus filhos de que
Ronaldo r
ealmente seria o autor dos disparos de arma de fogo.

E, ainda no mesmo dia, desta feita já por volta das 21h07min, é realizada uma conferência virtual entre
LEONARDO
,
APARECIDO
e
RAFAEL
, reiterando-se todas as informações de que
Ronaldo
realmente seria o responsável pela tentativa de homicídio contra
Noemi
, clamando-se pela autorização final, sobre a qual
LEONARDO
insistia no pedido de calma, reiterando que necessitava da deliberação do “Conselho Final”, mesmo porque certamente a resposta da facção seria a mesma que almejavam.

Na sequência,
RAFAEL
ainda questiona sobre a resposta vir antes da meia noite porque se assim ficasse acertado já deixariam a vítima amarrada e durante a chamada do dia seguinte jogariam o corpo. Justificou seu pedido de urgência no fato de
Noemi
ser mãe e companheira de “comandeiro”, bem como por estar com receio de alguém citar o nome do seu irmão
TÚLIO
que dividia a mesma cela com a vítima e esta pudesse desconfiar de algo, de modo a pedir a troca de cela na chamada do dia seguinte.

A terceira ligação ocorre em torno das 22h01min, por meio da qual
LEONARDO
chancela para serem felizes e executarem
Ronaldo
caso tivessem a certeza de que seria ele o autor da tentativa de homicídio perpetrada em desfavor de
Noemi
.
RAFAEL
então solicita o repasse da informação a “
Joel Gordão
”, indivíduo também pertencente ao “Conselho Final”, mas que de igual modo estava custodiado no anexo da Mata Grande.

Por fim, a última ligação materializa nova conferência entre
LEONARDO
,
APARECIDO
e
Joel Gordão
, na qual o primeiro se identifica e repassa a ordem da execução, caso houvesse certeza de que seria ele o autor da tentativa de homicídio contra
Noemi
.

Quando interrogados em juízo, tanto o apelado quanto os demais corréus negaram a autoria delituosa, apresentando a alegação de que a vítima teria falecido em decorrência de overdose, por fazer uso incessante de entorpecentes (mídias enviadas por e-mail – ID 54764994).

Já
Noemi Gil dos Santos
, perante a autoridade judicial externou desconhecer o autor dos disparos que atentaram contra a sua vida, refutando a realização de qualquer contato com seus filhos ou mesmo com seu ex-companheiro (mídias enviadas por e-mail – ID 54764994).

Assim, diante desse cenário probatório, sem maiores aprofundamentos, visto ser incompatível com este procedimento, constato que a decisão dos jurados foi
manifestamente

contrária
às
provas
dos
autos,
o suficiente para a anulação parcial do júri e submissão de
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
a novo julgamento
exclusivamente pelo crime de homicídio qualificado.

III- DA DOSAGEM DAS PENAS.

Subsidiariamente
,
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
defendem a ocorrência de
erro e injustiça na aplicação das penas
[penas-bases exacerbadas sem a devida fundamentação e violando o princípio da proporcionalidade].

Ab initio
ressalto a prejudicialidade do pleito em relação ao delito de associação criminosa, cuja absolvição dos dois primeiros foi proclamada nesta instância e a do terceiro perfectibilizada pelo próprio juiz natural da causa.

Desse modo, remanescem para análise as sanções basilares que guardam pertinência com o crime de
homicídio qualificado
, a primeira delas, de
TÚLIO GIL DOS SANTOS
dosada pelo MM. Juiz Presidente nos seguintes termos,
in litteris
:

“...
3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado em relação ao réu
Túlio Gil dos Santos
.

A
culpabilidade
do acusado
foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução, bem como conseguira autorização para a morte da vítima. Logo, acresço um ano à pena base.
Quanto aos
antecedentes criminais
e à
conduta social
e
personalidade
vê-se que
destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado, responde a várias ações penais nesta comarca - código 663871, por porte ilegal de armas, bem como cumpre pena no executivo de pena código 650888, por condenação nas penas do art. 157, § 2.º, I, e porte de arma de uso restrito, inclusive possuindo condenações com coisa julgada, condenações ocorridas após o presente feito. Senão bastasse, em seu interrogatório, o réu confirmou que não tem profissão lícita e que entra e sai do sistema prisional há muitos anos. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social,
logo aumento sua pena em 01 (um) ano.
As
circunstâncias
do crime são reprováveis, posto que o réu, possivelmente com terceiras pessoas não identificadas, agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portando deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que
a forma de execução foi de tal forma que promoveu sofrimento intenso e indevido à vítima, que foi morta com vários socos e chutes em sua cabeça, provavelmente promovidas por mais de uma pessoa, situação de maior repúdio. Lembrando-se ainda que a morte ocorreu dentro de uma cela e por ordem do Comando Vermelho. Por fim, os executores, com ordens dos planejadores, colocaram um pó branco na cara da vítima, como forma de tentar isentarem-se de pena, tentando criar uma falsa situação de overdose por cocaína.
Logo, majoro a pena em 03 (três) anos
.
Os
motivos
do delito
são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma de se vingar por um outro crime cometido contra sua genitora. Ocorre, que posteriormente fora investigado e o ofendido sequer fora o autor do crime imputado. Tal desejo infundado de vingança é torpe, porém não apresentado com esta capitulação jurídica nem na denúncia, tampouco lembrada na pronúncia, apesar da descrição fática. Logo,
a motivação faz-me elevar a pena em 02 (dois) anos
. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente, até porque se reconheceu que ela não era autora do crime imputado

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos de reclusão
...”
(ID 31677967 – págs. 3/4).

Não obstante o ora apelante sustente que a culpabilidade foi negativada com fundamento inidôneo (premeditação), assim como os motivos do crime restou desabonado com circunstância que qualifica o crime, concluindo pelo recrudescimento excessivo, inviável qualquer retificação na sua pena-base.

Primeiro porque a premeditação constitui fundamento válido para negativação da
culpabilidade
por aumentar sua reprovabilidade
(TJ-MT - APR: 00040674220148110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2020).

Segundo porque
o mesmo é verificado quanto ao
motivo
, materializado pela vingança em virtude de ato ilícito anterior que depois de apurado revelou-se que sequer havia responsabilidade da vítima no evento, extrapolando-se a ordinariedade do tipo, sem olvidar que o motivo torpe sequer foi empregado como qualificadora, restritas que ficaram ao meio cruel e ao uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ademais, foram ainda negativadas as
circunstâncias do crime
com base em elementos concretos que de igual modo refogem às características inerentes ao tipo [forma de execução com sofrimento intenso causado por mais de um agente e multiplicidade de golpes, dentro de uma cela de estabelecimento penal, por ordem de facção criminosa e subsequente simulação de overdose mediante colocação de pó branco na face da vítima] e os
antecedentes
, considerando a existência de condenações transitadas em julgado, sem olvidar da
conduta social
e da
personalidade
, cuja ausência de atividade lícita, apesar de em regra não poder ser f
ator de agravamento da reprimenda penal
diante da realidade brasileira, cada vez mais dificultosa em proporcionar estudo e trabalho, na espécie a conduta do apelante se mostra refratária a exercer profissão lícita, porquanto há anos entra e sai do sistema prisional.
(STJ - HC: 212775 DF 2011/0159519-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014).

Ou seja,
prevendo-se, para o homicídio qualificado, pena abstrata de doze a trinta anos, o legislador deixou um intervalo de 18 (dezoito) anos, de modo que e
stabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o referido intervalo do preceito secundário, o acréscimo de 7 (sete) anos à pena mínima cominada pelo tipo penal, diante do quantitativo de circunstâncias judiciais desabonadas (total de seis), não se cogita qualquer desproporcionalidade, devendo ser integralmente preservada a
pena-base
originariamente fixada para
TÚLIO GIL DOS SANTOS
.

O mesmo raciocínio se aplica
ipsis litteris
ao apelante
APARECIDO BILHERME BATISTA
, que pelos mesmos fundamentos teve sua sanção basilar recrudescida em sete anos acima do patamar mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos, ainda que constatado erro material no cálculo aritmético, dada a proibição da
reformatio in pejus
,
verbis
:

“...
3.2. Dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado em relação ao réu Aparecido Bilherme Batista.

A
culpabilidade
do acusado
foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução, bem como conseguir a autorização para a morte da vítima. Logo,
acresço um ano à pena base
.
Quanto aos
antecedentes criminais
e à
conduta social
e
personalidade
vê-se que
destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado responde a várias ações penais nesta comarca - código 295994, por homicídio qualificado, em trâmite perante esta vara, inclusive possuindo condenações com coisa julgada, código 338003, 315276 perante a 4.ª Vara Criminal, condenações ocorridas após o presente feito. Senão bastasse, em seu interrogatório, o réu confirmou que não tem profissão lícita e que entra e sai do sistema prisional há muitos anos, sendo os dados do Apolo o cometimento de crimes começou em 1995, tendo o acusado 29 (vinte e nove) registros criminais somente neste Estado de Mato Grosso. Registro ainda que há informativo do Sistema indicando a alta periculosidade do acusado. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo
aumento sua pena em 02 (dois) anos
. As
circunstâncias do crime

são reprováveis,
posto que o réu, possivelmente com terceiras pessoas não identificadas, agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portando deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que
a forma de execução foi de tal forma que promoveu sofrimento intenso e indevido a vítima, que foi morta com vários socos e chutes em sua cabeça, provavelmente promovidas por mais de uma pessoa, situação de maior repúdio. Lembrando-se ainda que a morte ocorreu dentro de uma cela e por ordem do Comando Vermelho. Por fim, os executores, com ordens dos planejadores, colocaram um pó branco na cara da vítima, como forma de tentar isentarem-se de pena, tentando criar uma falsa situação de overdose por cocaína. Logo,
majoro a pena em 03 (três) anos.
Os
motivos do delito
são
por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma de se vingar por um outro crime cometido contra sua ex-companheira. Ocorre, que posteriormente fora investigado e ofendido sequer fora o autor do crime imputado. Tal desejo infundado de vingança é torpe, porém não apresentado com esta capitulação jurídica nem na denúncia, tampouco lembrada na pronúncia, apesar da descrição fática. Logo, a motivação faz-me
elevar a pena em 02 (dois) anos.
O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que
a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente
, até porque se reconheceu que ela não era autora do crime imputado. Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos de reclusão
...”
(ID 31677967 – págs. 5/6).

Entretanto, diante da absolvição de
APARECIDO BILHERME BATISTA
pelo crime de associação criminosa, merece apenas ser retificada sua reprimenda final para o quantum de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, permanecendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do art. 33, § 2.º, alínea
a
do Código Penal.

Por fim, a pena-base de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
foi recrudescida em dez anos acima do mínimo legal pelos seguintes fundamentos:

“...
3.4. Dosimetria da pena para o crime de homicídio em relação ao réu Leonardo dos Santos Pires.

A
culpabilidade
do acusado
foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução, bem como conseguir a autorização para a morte da vítima. Logo,
acresço um ano à pena base
. Quanto aos
antecedentes criminais
e à
conduta social
e
personalidade
vê-se que
destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado, responde a várias ações penais na comarca de Cuiabá, código 473072, 2.ª Vara Criminal por tráfico de drogas, em Lucas do Rio Verde, código 653086, 4.ª Vara Criminal por tráfico de drogas, bem como, na comarca de Sinop, código 313935, 313303, 342000, todos tramitando perante a 4.ª Vara Criminal e código 347923, 3.ª Vara Criminal, inclusive possuindo condenações com coisa julgada código 473072 perante a 9.ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, condenações ocorridas após o presente feito. Senão bastasse, em seu interrogatório, o réu confirmou que não tem profissão lícita e que entra e sai do sistema prisional há muitos anos, bem como é problemático no sistema prisional, tendo já percorrido todas as penitenciárias estaduais. Registro ainda que há informativo do Sistema indicando a alta periculosidade do acusado. Oras, é perceptível que assim agindo o réu não tem o menor apreço pela paz social, logo
aumento sua pena em 02 (dois) anos
.
As
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu, possivelmente com terceiras pessoas não identificadas, agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portando deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que
a forma de execução foi de tal forma que promoveu sofrimento intenso e indevido à vítima, que foi morta com vários socos e chutes em sua cabeça, provavelmente promovidas por mais de uma pessoa, situação de maior repúdio. Lembrando-se ainda que a morte ocorreu dentro de uma cela e por ordem do Comando Vermelho. No caso em apreço, o acusado ainda atua como julgador da causa, entendo-lhe que era cabível decidir sobre a vida de terceiros, agindo como líder de um tribunal paralelo, sem dar qualquer possibilidade de defesa à vítima — julgamento inaudita alteras parte. Ato este totalmente contra o ordenamento jurídico e contra toda a sociedade. Este poder paralelo não pode se impor! Por fim, os executores, com ordens dos planejadores, colocaram um pó branco na cara da vítima, como forma de tentar isentarem-se de pena, tentando criar uma falsa situação de overdose por cocaína. Logo,
majoro a pena em 05 (cinco) anos
. Os
motivos do delito

são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma de se vingar por um outro crime cometido contra a genitora dos corréus. Ocorre, que posteriormente fora investigado e o ofendido sequer fora o autor do crime imputado. Tal desejo infundado de vingança é torpe, porém não apresentado com esta capitulação jurídica nem na denúncia, tampouco lembrada na pronúncia, apesar da descrição fática. Logo, a motivação
faz-me elevar a pena em 02 (dois) anos
.
O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que a
vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente
, até porque se reconheceu que ela não era autora do crime imputado. Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
...”
(ID 31677967 – pág. 7 ao ID 31677968 – pág. 1).

Ou seja, por mais que a negativação das circunstâncias do crime tenham sido feita com um peso maior para LEONARDO, o qual ostentava condição diferenciada entre os agentes, com poder de decisão sobre a vida da vítima pelo “cargo” que ocupava dentro da facção criminosa, tomando-se por base o total de seis circunstâncias judiciais negativadas e permitindo-se um
aumento de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas, ainda não há que se cogitar em desproporcionalidade no recrudescimento total, perfectibilizado em 10 anos acima do mínimo legal.

Com tais considerações,
entendo que a dosagem da sua pena-base, de igual modo, não comporta qualquer alteração, devendo ser mantida tal como originariamente fixada.

Outrossim, tal como ocorrera com o corréu supranominado, diante da absolvição de

LEONARDO DOS SANTOS PIRES
pelo crime de associação criminosa, merece apenas ser retificada sua reprimenda final para o
quantum
de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, permanecendo hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do art. 33, § 2.º, alínea
a
do Código Penal.

IV- DO PREQUESTIONAMENTO

Ao final de suas razões recursais,
APARECIDO BILHERME BATISTA
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
TÚLIO GIL DOS SANTOS
prequestionam o artigo 93, IX, da Carta Maior e o artigo 59 do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), o dispositivos constitucional e infraconstitucional referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

V - CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso defensivo, tão somente para
absolver

APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
da imputação do crime de
associação criminosa
, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal, bem como, conheço e
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo ministerial para
anular parcialmente

o Júri Popular
, nos moldes do artigo 593, §3.º do Código de Processo Penal, a fim de submeter
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
a novo julgamento,
exclusivamente pelo crime de homicídio qualificado
.

As reprimendas finais de
APARECIDO BILHERME BATISTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, em virtude da absolvição do crime de associação criminosa, seguem retificadas para os
quanta
finais de
21 (vinte e um) anos de reclusão
e de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, respectivamente, permanecendo hígido o regime inicial
fechado
para o cumprimento de cada uma delas,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
a
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020